Tribunal: TJDFT
Processo: 0002810-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0002810-80.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: PLAYTIME CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: BROOKFIELD MB SPE 074 S.A DECISÃO PLAYTIME CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que haveria a patente inexigibilidade da execução de origem, em razão de condição suspensiva não implementada, qual seja, a inauguração do empreendimento idealizado no contrato de permuta, oportunidade na qual haveria a devolução do mútuo contratado, nos termos da cláusula 2.1.2. Assevera que, mantida a permuta e afastada a rescisão, a cláusula 2.3, que estipula a resolução do negócio, não se aplicaria ao caso, incidindo o disposto na cláusula 2.1.2, por se tratar da regra geral de devolução do mútuo, após a inauguração do empreendimento. Ressalta que poderá suportar constrição patrimonial em Primeira Instância. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, para o fim de manter suspenso o andamento do processo principal em primeira instância até que seja definitivamente julgado o apelo interposto. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, sustenta que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, corre o risco de sofrer medida de constrição patrimonial, o que acarretaria danos irreparáveis. Analisando os autos, observa-se que a Turma Julgadora proveu o recurso interposto por BROOKFIELD MB SPE 074 S.A. sob o fundamento de que: No caso em deslinde, deve ser examinado o teor da cláusula 2.3. do contrato de mútuo celebrado. Assim, mostra-se evidente, com a devida vênia, a exigibilidade do título exequendo, pois, não tendo subsistido os “pressupostos para a efetivação da permuta”, como expressamente ali constou, independentemente da causa subjacente, deverá ser aplicada a regra prevista no art. 586 acima destacado, notadamente no caso de resolução do negócio, à vista da existência de cláusula resolutiva expressa (art. 474 do Código Civil). Assim, deverá haver a devolução do montante mutuado, o que não pode ser confundido com a questão relativa à responsabilidade civil decorrente da mencionada desconstituição do negócio de permuta. Com essas ponderações, como o contrato em questão preenche satisfatoriamente os requisitos formais previstos no art. 783 do CPC, em combinação com o disposto no art. 784, inc. III, do CPC, não se pode falar em nulidade da execução (art. 803 CPC), com a devida licença (ID 9713271-Pág.12). Assim, numa cognição não exauriente do recurso especial, verifica-se que, infirmar o acórdão recorrido e acolher a tese da recorrente exigiria reexame do contexto fático-probatório e contratual dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto ao periculum in mora, não vislumbro qualquer dano de difícil reparação, uma vez que não se tem notícia de qualquer medida constritiva determinada nos autos. No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Autue-se o recurso especial de ID 15831314. Em seguida, intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024